Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724254-58.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUHAIL LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerida por SUHAIL LIMA: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Rememoro o relatório da Decisão Saneadora de ID 90949958, vazado nos seguintes termos: “Citada, a parte requerida apresenta a sua manifestação ao ID 99277463, oportunidade na qual suscita, em sede preliminar, o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, em razão da necessidade de apreciação de fatos novos; suscita inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; suscita incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, em razão da responsabilidade solidária e litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, bem como que o feito deveria ter a competência declinada para o local onde a operação foi contratada. No mérito, discorre que o autor faz jus ao diferencial, porém, parcialmente, visto que teve parte da operação liquidada com o seguro PROAGRO. Réplica no ID 101726036.” Decisão Saneadora deferiu a produção de prova pericial. Laudo pericial ofertado no ID 111076082. A parte requerente manifestou concordância com o laudo (ID 115183896), ao passo que a requerida apresentou impugnação no ID 111931229. Esclarecimento da perita no ID 119557983. A Decisão de ID 122789785 intimou as partes a apresentarem alegações finais, que vieram aos autos na peça de ID 125470438, pelo requerente, e, no ID 127166799, pela requerida. Por fim, vieram os autos conclusos. Eis o necessário. D E C I D O. Com efeito, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Para tanto, foi produzida prova pericial contábil, com oferta do laudo no ID 111076082, do qual se extrai dois cenários. No Cenário “A”, assim denominado pela expert do Juízo, considera-se tão somente o valor da diferença apurado entre os índices 84,32% e 41,28%, incidentes em 12/4/1990, que, atualizado para novembro de 2021, perfaz a quantia de R$ 879.628,05. Já o Cenário “B”, pretende aplicar aos cálculos valores e lançamentos posteriores à data de incidência dos indexadores em análise – 12/4/1990 –, como é o caso dos créditos a título de PROAGRO, que deveriam ser abatidas do montante a ser restituído, com o intuito de se manter a equidade de tratamento entre as partes, de sorte que o valor atualizado da diferença apurada totaliza a importância de R$ 236.766,85. Diante da constatação dos dois cenários acima, a i. perita concluiu o laudo pericial nos seguintes termos: “A perícia se posiciona favorável a opção “B” – Apêndices 02 e 04, por ela representar a diferença correta devida ao Autor, considerando todos os reflexos que ocorreram para o período posterior ao índice questionado, inclusive créditos a título de PROAGRO, este que serviram para diminuir o saldo devedor do mutuário.” (ID 111076082, p. 26) A parte requerida insurgiu-se contra a perícia, mediante alegações do assistente técnico colacionadas no ID 111931230, sustentando que ambos os cenários delineados estão equivocados. Em relação ao cenário “A”, o banco requerido entende que “deve ser prontamente descartado em razão da não realização do decote do percentual pertencente à INDENIZAÇÃO PROAGRO.” (ID 111931229). Quanto ao cenário “B”, afirma que a metodologia adotada pela expert está equivocada, pois não há que se falar em recálculo de toda a operação, apurando-se os reflexos da incidência do índice de 41,28% em todos os lançamentos posteriores a março de 1990, devendo apenas ser efetuado “o decote do percentual indenizado pelo seguro com o indébito apurado” (ID 111931230, p. 11). Ademais, o requerido impugna o laudo pericial no tocante ao termo inicial dos juros de mora, o qual foi fixado pela perícia na data de citação na ação civil pública, em 21/7/1994, contudo o Banco entende que deveria, na verdade, ser fixado na data de citação na presente liquidação. Noutro ponto, o requerido defende que o índice de atualização da quantia a ser restituída é aquele adotado pela Justiça Federal, e não, consoante o laudo pericial, o índice adotado pelo TJDFT. Ao final, o laudo do assistente técnico do requerido conclui pelo indébito no importe de R$ 43.153,02, atualizado até novembro de 2021. No ID 119557983 veio complementação ao laudo pericial, na qual a perita refutou as impugnações do requerido, ratificando os cálculos elaborados. Em que pese as alegações do requerido, tenho que a conclusão da i. perita em favor da adoção do Cenário “B” acima delineado reflete de maneira mais adequada o título judicial que ampara esta liquidação. Destarte, ainda que não se extraía do julgado em liquidação a autorização para recálculo de todos os lançamentos posteriores à aplicação do índice de correção monetária indevido – inclusive, esse entendimento já foi adotado por este Juízo em ocasião anterior –, no caso concreto, a amortização do saldo devedor pelo PROAGRO impõe que o montante do indébito seja abatido pelas quantias vertidas a título do referido seguro, pois tais valores não foram efetivamente desembolsados pelo requerente. Desse modo, faz-se necessário refletir a aplicação do índice correto sobre todos os lançamentos posteriores, como medida de justiça e equidade, a fim de que não sejam considerados somente as rubricas que beneficiam ao requerido, mas todos os reflexos que a alteração do índice de correção monetária determinado na ACP promove nos lançamentos subsequentes, consoante apurado pela perícia no Cenário “B” ora indicado. Outrossim, a perita apresenta a diferença apurada corrigida monetariamente, segundo os índices deste Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir do qual foi computado no percentual de 1% (um por cento) ao mês. O termo inicial foi citação ocorrida na Ação Civil Pública. Nessa senda, em consideração com a tese defendida pelo requerido, não diviso qualquer reparo a ser realizado nos cálculos. Isto porque, de fato, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Sobre o uso de tabela da Justiça Federal para atualização e que o pagamento de juros se dê pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, ressalto que a liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do “quantum debeatur”, sendo vedada a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo (art. 509, §4o, do CPC), assim como é vedado modificar a sentença (art. 502). Como é expresso no comando condenatório a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (ID 93262176, p. 14), correta apuração segundos índices deste Tribunal e o cômputo dos juros em estrita obediência ao dispositivo transcrito. Ao final, com as atualizações até novembro/2021, apurou a perita o montante relativo ao Cenário “B” de R$ 236.766,85 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Assim não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pela Perita Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos ou com o título executivo coletivo, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 111076082 e complemento no ID 119557983, para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente às Cédulas de Crédito Rural indicadas na peça inicial (Cédula Rural no 89/03085-8 e 89/03087-7), nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 236.766,85 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Este montante será atualizado com a incidência de monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do laudo pericial. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo.” O Agravante sustenta (i) que a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; (ii) que, tratando-se de título executivo judicial oriundo de ação civil pública, os juros de mora tem como termo inicial a citação na liquidação individual; (iii) que a atualização monetária do débito deve ocorrer pelos índices de poupança e sem a inclusão de expurgos posteriores; e (iv) que os juros remuneratórios não foram previstos na sentença coletiva e assim não podem ser incluídos na fase de liquidação. Conclui que os cálculos do perito contemplam excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 37551012 e 37551014). É o relatório. Decido. A aplicação do índice de 10,14% no mês de fevereiro de 1989, a inclusão de expurgos posteriores e a incidência de juros remuneratórios ao que parece constituem matérias alheias à decisão agravada, de sorte que não podem ser conhecidas no plano recursal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Os juros moratórios são devidos desde a citação na ação de conhecimento. Conquanto não se possa divisar mora quando nem mesmo a titularidade do crédito encontra-se definida, o cômputo de juros moratórios desde a citação no processo de conhecimento foi definido em julgamento pelo mecanismo do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, como se colhe da ementa respectiva: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1.361.800/SP, Corte Especial, rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/10/2014)” A utilização do INPC como índice de correção monetária está em consonância com o título que embasa a liquidação individual de sentença coletiva, a teor do que se extrai da sua parte dispositiva: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Em que pese alguma imprecisão normativa, a jurisprudência se consolidou no sentido de que o INPC é o índice mais apropriado para a atualização monetária de condenações judiciais. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. (...) 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/09/2017)” Nessa mesma diretriz, assentou esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 3. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não podem o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do apelante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridade do caso em análise, subsistindo, assim, o dever da agravante de exibir a documentação supracitada. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1 No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (AGI 07026198920208070000, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE 5/5/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07025964620208070000, 5a T., rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 17/6/2020)”. Ante, pois, a inexistência da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator